Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706441-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE VALLE DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem ou, subsidiariamente, de concessão de tutela de urgência em caráter incidental, formulado por ALEXANDRE VALLE DOS REIS (ID no 73616833). Em suma, o agravante alega que, apesar da decisão proferida em grau recursal, o Juízo de primeiro grau não teria adotado as providências necessárias ao regular andamento do feito executivo, mantendo a paralisação do processo sem decisão fundamentada que justificasse tal medida. Nesse contexto, requer “que seja acolhido o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM ou subsidiariamente a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL inaudita altera para que seja determinado o cumprimento dos efeitos do Acórdão de ID num. 2001297 que determinou o prosseguimento da execução sem o estabelecimento de qualquer suspensão”. Ao que se depreende dos autos, o agravante requereu, no ID no 69068809, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar “a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Pelo Acórdão no 2001297 (ID no 72328381), exarado por esta 7a Turma Cível, o agravo de instrumento foi provido “para que o cumprimento de sentença prossiga normalmente, sem ressalva quanto a levantamento de valores regularmente apurados”. Segundo a certidão de ID no 72390011, “o Ato Judicial Ementa ID 71144386 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 30/05/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o agravante pleiteou ao Juízo de origem o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem qualquer condicionalidade, notadamente quanto ao levantamento de valores, com fundamento no Acórdão proferido no presente Agravo de Instrumento, que reformou a decisão que condicionava os pagamentos de RPV e precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID no 238948350 do processo referência). O Juízo a quo, por sua vez, manifestou-se no seguinte sentido (ID no 239580832 do processo referência): “Nada a prover quanto à petição da parte autora. Não há qualquer argumento novo capaz de infirmar as decisões deste Juízo, não se trata de precedentes vinculantes, de forma que este Juízo não fica obrigado a seguir. Cumpridas as determinações precedentes”. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, embora o pedido venha também sob a forma alternativa de tutela de urgência incidental, não há necessidade de análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois o caso não versa sobre a antecipação de mérito ou concessão de medida excepcional, mas sobre o cumprimento de ordem jurisdicional já estabelecida. Conforme já mencionado, o Acórdão no 2001297 decidiu pela retomada do curso do cumprimento de sentença, sem ressalva quanto a levantamento de valores regularmente apurados. A autoridade da decisão colegiada impõe ao Juízo de primeiro grau o dever de promover seu imediato cumprimento, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da duração razoável do processo. Cumpre destacar que não é dado ao Juízo de origem reavaliar o conteúdo da decisão proferida em sede recursal, tampouco retardar o seu cumprimento, salvo se houver fato novo devidamente formalizado e fundamentado nos autos, o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, diante da ausência de fundamento legal superveniente que justifique a suspensão do feito, impõe-se o chamamento do processo à ordem, com o restabelecimento do seu curso regular, conforme determinado por esta Corte de Justiça. Ressalte-se, ainda, que o Acórdão no 2001297, proferido no âmbito do presente Agravo de Instrumento, tem eficácia imediata e independe de trânsito em julgado para sua aplicação pelo Juízo de origem. Assim, uma vez proferido e publicado o Acórdão, e inexistindo qualquer decisão que suspenda seus efeitos, não há óbice ao imediato cumprimento da determinação de retomada do cumprimento de sentença, independentemente de seu trânsito em julgado. Ante o exposto, CHAMO DO FEITO À ORDEM, para determinar que o Juízo de origem promova o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, sem ressalva quanto a levantamento de valores regularmente apurados, em cumprimento ao Acórdão no 2001297 (ID no 72328381), salvo se houver causa legal superveniente de suspensão, a ser devidamente motivada nos autos. Comunique-se ao Juízo a quo os termos do Acórdão no 2001297 e da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador